Tribunal: TJMT
Processo: 1023741-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023741-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL DETERMINADA – MESMO PROFISSIONAL QUE CONSTA COMO ADMINISTRADOR DA EMPRESA AGRAVADA NOS AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO -

QUESITOS COMPLEMENTARES ESCLARECIDOS PELO PERITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE O RESPECTIVO LAUDO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o perito atua no presente processo e em Recuperação Judicial como administrador da empresa ora agravada, a sua imparcialidade fica comprometida
e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser nomeado novo profissional para a prova técnica em questão
.

Apresentados pelo perito os esclarecimentos sobre os quesitos complementares indicados pelas partes, a ausência de intimação para se manifestarem sobre o respectivo laudo implica em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo imperioso o retorno dos autos à primeira instância para correção dessa irregularidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023741-35.2024.811.0000 de decisão que, Cumprimento de Sentença, determinou a homologação do laudo pericial e a realização de penhora nas contas da empresa.

A agravante aduz que o crédito supostamente exequendo tem origem na condenação em restituição em dobro dos valores cobrados a maior durante o período de maio de 2007 a março de 2020, em decorrência da alteração da faixa tarifária da unidade consumidora de industrial para rural, além dos honorários advocatícios de 17% sobre aquele montante.

Diz que foi determinada realização de perícia pelo Juízo de origem, cujo laudo teria resultado no saldo devedor de R$8.104.118,26.

Intimada a se manifestar sobre ele (laudo), alegou que a empresa de perícia deve ser destituída por haver conflito de interesse, uma vez que ela atua de forma concomitante na Ação de Recuperação Judicial n. 1000451-23.2018.8.11.0025 como administradora do apelado.

Alega que
“impugnou diretamente o laudo pericial, oportunidade em que detalhou uma série de inconsistências existentes no cálculo do d. Perito Judicial, como por exemplo: (i) a ausência de discriminação da base de cálculo utilizada para apurar a dívida; (
ii
) a ausência de demonstração dos valores apontados mês a mês a título de restituição; (
iii
) o descabimento da incidência dos impostos sobre os valores a serem restituídos, isso em razão da pendencia de definição da possibilidade ou não de incidência do ICMS no caso concreto (Agravo de Instrumento n° 1011678-80.2021.8.11.0000 –
Resp
° 2010067/MT) e (
iv
) ausência de compensação de todas as faturas
mensais de energia consumida pela exequente desde março de 2020, no valor total de R$ 4.099.362,72 atualizado até maio de 2024.”

Assinala que a discussão consiste na possibilidade ou não de incidência do ICMS no montante a ser devolvido em relação às faturas de energia elétrica, pois se trata de mera arrecadadora do tributo, além de o agravado se beneficiar de tal montante.

Sustenta que já houve compensação integral dos valores a serem restituídos com as contas de energia faturadas e não pagas pelo exequente no decorrer do processo.

Ressalta que, antes de homologar o laudo, o Juízo de origem nem sequer oportunizou a manifestação das partes sobre os esclarecimentos prestados pelo perito, mesmo ambos os litigantes terem se pronunciado nos autos nesse sentido, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Insurge-se contra o cálculo do perito, apontando diversas irregularidades.

Alega estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a justificar o deferimento da medida pleiteada.

Efeito suspensivo deferido (Id 235561180)
.

Na contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 241105153).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante recorre do
decisum
que, Cumprimento de Sentença, determinou a homologação do laudo pericial e a realização de penhora nas contas da empresa.

A agravante recorre do
decisum
que, Cumprimento de Sentença, determinou a homologação do laudo pericial e a realização de penhora nas contas da empresa.

Intimada a se manifestar sobre o laudo contábil, alegou que a empresa de perícia deve ser destituída por haver conflito de interesse, uma vez que ela atua de forma concomitante na Ação de Recuperação Judicial n. 1000451-23.2018.8.11.0025 como administradora do apelado.

Essa arguição da agravante é pertinente, pois, à primeira vista, o perito
exerce seu
munus
em outro processo em benefício do agravado, o que gera nulidade da prova pericial produzida.

A existência de qualquer indí
c
io de que o
perito
pode estar agindo em favor de alguma das partes coloca em dúvida o resultado do laudo, razão por que outra
perícia deve ser realizada com a nomeação de outro profissional.

Também
sobre a manifestação das partes a respeito dos quesitos complementares apresentados pelo perito (163329508 dos autos principais), realmente não se constata determinação do Juízo
a quo
nesse sentido, pois logo após a juntada do referido laudo, foi prolatada a sentença, o que implica em cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para que seja oportunizado
nomeado outro profissional para realização da prova pericial, ficando
suspensa a determinação de penhora nas contas da agravante até o término da instru
ção processual
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024